Tribunal: TJES
Processo: 5002345-47.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002345-47.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAUMO TRANSPORTES LTDA
APELADO: ADELSO BRAZ AVANCINI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO. CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. DESACORDO COMERCIAL. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE PERANTE TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos quais a emitente de um cheque sustado, em razão de descumprimento de contrato de prestação de serviços (desacordo comercial), alega a inexigibilidade do título executado por terceiro portador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cheque sustado por desacordo comercial, em virtude de inadimplemento contratual com o credor original, perde sua força executiva quando posto em circulação e apresentado por terceiro portador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque é título de crédito dotado dos princípios da autonomia e da abstração, de modo que, ao ser colocado em circulação, desvincula-se do negócio jurídico que lhe deu origem (
causa debendi
).

Em razão da autonomia e da abstração, o devedor não pode opor ao terceiro portador de boa-fé as exceções pessoais que possuía contra o credor original, salvo se comprovada a má-fé do portador ou se o título não tiver circulado.

A ausência de lançamento da cláusula “não à ordem” na cártula permite sua livre circulação via endosso, impedindo a oponibilidade de exceções pessoais contra os portadores subsequentes.

Tendo o cheque circulado, pois foi emitido em favor de uma pessoa jurídica e transmitido ao exequente (apelado), torna-se inviável a discussão sobre o desacordo comercial para afastar a força executiva do título, pois não foi demonstrada a má-fé do portador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em virtude dos princípios da autonomia e da abstração que regem os títulos de crédito, o cheque, uma vez posto em circulação, desvincula-se da sua causa originária, não sendo oponível ao terceiro portador de boa-fé o descumprimento do negócio jurídico subjacente.

A sustação de cheque por desacordo comercial não retira sua força executiva perante o portador que o recebeu de boa-fé e por meio de endosso, cabendo ao emitente, para se isentar da obrigação, comprovar a má-fé do portador ou a não circulação do título.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 915 e 916; Lei nº 7.357/1985, arts. 8º, II, 17, § 1º, e 25; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.641.587/MG; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF; TJES, ApCiv 5001010-03.2021.8.08.0020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PAUMO TRANSPORTES LTDA – ME
contra a r. sentença (id. 11992090) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos embargos à execução ajuizados em desfavor
ADELSO BRAZ AVANCINI
, sob o fundamento de que o cheque é um título de crédito dotado de autonomia e abstração, não podendo o emitente opor ao portador de boa-fé exceções pessoais fundadas na relação com o credor original, salvo se comprovada a má-fé do portador, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

Em suas razões (id. 11992091), a apelante requer a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que:
(i)
contratou empresa ANTQ EDIFICAÇÕES EIRELI – ME para a execução de obras de construção civil;
(ii)
a título garantia, foram emitidos 45 cheques pré-datados à referida pessoa jurídica, que seriam apresentados à proporção da execução dos serviços;
(iii)
com o inadimplemento dos serviços, os cheques pré-datados foram sustados;
(iv)
os cheques deveriam ter sido devolvidos pela ANTQ EDIFICAÇÕES EIRELI – ME, de modo que não poderiam estar em posse do apelado;
(v)
os cheques seriam inexigíveis como consequência do desacordo comercial;
(vi)
por não se tratar de título exigível, a ação de execução padece de nulidade.

A controvérsia recursal consiste em decidir se o cheque sustado por desacordo comercial, em razão de descumprimento de contrato firmado com o credor original, perde sua força executiva, tornando a obrigação inexigível.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo não merecer reforma a sentença recorrida.

Conforme bem apontado pela sentença, o cheque rege-se por diversos princípios, dentre eles os da autonomia e da abstração, de modo que, uma vez colocado em circulação, ele desprende-se da sua causa original, de modo que passam a ser inoponíveis as exceções relativas à
causa debendi
.

Conforme orientação dos arts. 915 e 916 do Código Civil e pelo art. 25 da Lei do Cheque, o devedor nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título, de modo que eventual ausência de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços como alegadamente teria ocorrido na relação jurídica entre a apelante e a ANTQ EDIFICAÇÕES EIRELI - ME não são capazes de tornar o título, neste caso, o cheque, inexequível.

Nessa toada, merece destaque a consolidada jurisprudência do E. STJ, que excetua a incidência da inoponibilidade de exceções pessoais aos casos em que não há circulação do cheque, valendo conferir,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CESSÃO DO CRÉDITO A FACTORING. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO QUE DEU ORIGEM À EMISSÃO DO TÍTULO. DÍVIDA INEXISTENTE. CIÊNCIA DOS FATOS PELA FACTORING. MÁ-FÉ. SÚMULA 7 DO STJ. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
Com a circulação o título de crédito adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias.

2. No caso em análise, a Corte de origem concluiu que a conduta da factoring foi desprovida de boa-fé, tendo em vista que o próprio recorrente admitiu que foi previamente avisado pelo autor acerca da inexigibilidade do crédito aposto no cheque, em decorrência do desfazimento do negócio outrora firmado com o Sr. Adriano, porém, mesmo assim, decidiu dar continuidade à cobrança e levar o título a protesto. Rever estas conclusões ensejaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela teor da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.641.587/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020.) (grifos não originais)

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. FACTORING. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS OU DISCUSSÃO DE CAUSA DEBENDI. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.
2. Ao emitente que pretenda se proteger contra possíveis efeitos da circulação do título, é cabível a aposição da cláusula "não a ordem" (arts. 8º, II, e 17, § 1º, da Lei 7.357/85), fato não registrado no acórdão recorrido.
3. Não há, ademais, registros de que a alegada invalidação do negócio jurídico subjacente tenha se dado antes da circulação do título de crédito nem tampouco de que o terceiro adquirente tenha tomado ciência prévia do alegado vício do título.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020.)

Para além disso, não consta no cheque que alicerça a ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora apelado (fl. 11) o lançamento da cláusula “não à ordem”, prevista nos artigos 8º, inciso II, e 17, § 1º, da Lei n. 7.357/195, motivo pelo qual não é possível
“a oponibilidade de exceções pessoais contra os eventuais portadores do título que venham a apresentá-lo após a circulação do cheque no mercado
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020.).

Esta C. 2ª Câmara Cível, em recentíssimo julgado, também seguiu o mesmo entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se, no caso em análise, o cheque, enquanto título de crédito, admite discussão acerca da causa debendi; (ii) avaliar se as alegações e provas apresentadas pela embargante justificam a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O cheque possui natureza de título de crédito não causal, dotado de autonomia e abstração, não admitindo discussão sobre a causa debendi,
salvo nas hipóteses em que não há circulação da cártula, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp n. 1.228.180/RS e AgInt no AREsp n. 2.035.932/SC). No caso concreto, o cheque que aparelha a execução circulou, conforme demonstrado pela assinatura de endosso no verso e pela vinculação da cártula a terceiro que não integra a relação processual. Tal circunstância impossibilita a análise da causa debendi.
Ainda que tenha sido alegado acordo extrajudicial e posterior distrato comercial, a circulação do título torna inviável a discussão do negócio jurídico subjacente, não sendo as provas apresentadas aptas a afastar a presunção de validade do título.
Correta a sentença ao reconhecer a impossibilidade de discutir a causa subjacente, diante da circulação do cheque, motivo pelo qual as razões recursais não são suficientes para ensejar a reforma do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A circulação de cheque, enquanto título de crédito, impede a discussão acerca da causa debendi, em virtude de sua autonomia e abstração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Lei n. 7.357/1985, art. 48. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011. STJ, AgInt no AREsp n. 2.035.932/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe 2/6/2022. STJ, AgRg no REsp n. 1.326.087/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016. (TJES, ApCiv 5001010-03.2021.8.08.0020, Relator: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 11/03/2025) (grifos não originais)

Neste caso, não há dúvidas de que o cheque circulou, uma vez que é incontroverso que o cheque foi emitido em favor da ANTQ EDIFICAÇÕES EIRELI – ME e transmitido ao apelado, sendo inviável, como consectário disso discussão acerca da
causa debendi
.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação interposto por PAUMO TRANSPORTES LTDA – ME e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)